Tribunal: STF
Processo: RHC 231189
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 790.152/MA, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, e 71, todos do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de réu condenado pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva à pena de 16 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão – art. 217-A, c/c os arts. 226, II e 71, todos do Código Penal.



    2. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida [...] (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.006.198/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, S6ª T., DJe de 30/3/2023).



    3. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: No caso concreto, embora tenha entendido pelo afastamento das circunstâncias judiciais negativas (consequências do crime e culpabilidade) da primeira fase da dosimetria, este deslocou da primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias do crime, para reconhecer essa circunstância como agravante e majorou de ofício a fração do crime continuado na 3ª fase. Assim, ainda que tenha reduzido a pena global imposta ao recorrente, indubitavelmente ocorreu a reformatio in pejus. 



    Requer-se, assim, a redução da pena do recorrente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos nesta impetração, a saber:



    Infere-se dos autos que o acusado foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva à pena de pena de 19 anos e 03 meses de reclusão – art. 217-A, c/c os arts. 226, II e 71, todos do Código Penal. 



    Entretanto, a Corte de origem reduziu a pena global para 16 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão (fls. 24-39). 



    Em consulta aos autos, observa-se que o Tribunal a quo diminuiu o quantum da pena-base em três anos, fixando-a em 8 anos de reclusão, ao afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Relativamente ao último vetor – razão da irresignação defensiva –, o v. acórdão considerou que as justificativas do Juiz de primeiro grau não seriam aptas à exasperação, pois se refeririam à agravante genérica do art. 61, II, “f” do CP, qual seja, de que o crime foi perpetrado pelo agente ao prevalecer das relações domésticas e de coabitação. 



    Na segunda etapa, ausentes as circunstâncias atenuantes. Todavia, o v. acórdão acrescentou ao cálculo dosimétrico a referida agravante genérica e estabeleceu a pena intermediária em 9 anos e 4 meses de reclusão. 



    Na derradeira fase, manteve-se a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal à razão de metade, haja vista se tratar de "réu-pai" e "filha-vítima" menor de idade de crime estupro, totalizando-se a pena em 14 anos de reclusão. 



    Em virtude da presença da continuidade delitiva, porque foram 3 estupros perpetrados, o Tribunal a quo corrigiu a incidência da fração à razão menor de 1/6 aplicada pelo Magistrado e a fez incidir em 1/5, consoante a orientação jurisprudencial desta Casa Superior, estabilizando-se a pena em 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. 



    Cinge-se a irresignação quanto ao poder de discricionariedade do Tribunal de origem que, embora tenha reduzido a pena global em favor do réu, estaria autorizado a modificar a pena-base, tal como fora efetivado in casu, ao deslocar a circunstância judicial para a segunda fase do cálculo da pena e, de ofício, exasperar a o quantum da fração em virtude da continuidade delitiva. 



    Excetuados os casos de patente ilegalidade ou de abuso de poder, é vedado na via estreita do habeas corpus o amplo reexame do conjunto fático-probatório. 



    No tocante à dosimetria, nota-se que as circunstâncias do art. 59 do CP se revelam norteadoras, a fim de auxiliar o Magistrado a modular a pena-base. Tais circunstâncias, denominadas judiciais, são cotejadas mediante o juízo de valor realizado caso a caso pelo Juiz, com a delimitação da gravidade concreta do crime, cujo exercício interpretativo está abalizado por certo grau de discricionariedade, pois informada por princípios jurídicos e critérios de razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez, razão pela qual afirma-se ser a discricionariedade vinculada (HC n. 585.731/SC, Rel Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 1º/7/2022, grifei). 



    Para casos análogos ao dos autos, a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça entende que:



    "O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida [...]" (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.006.198/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, S6ª T., DJe de 30/3/2023). 



    E o Ministério Público Federal, na ocasião de manifestar-se nos autos, assim opinou (fls. 555-559):



    [...] no caso, o Tribunal de origem seguiu esse entendimento, pois, embora tenha afastado as circunstâncias judiciais das consequências do crime e da culpabilidade, valoradas negativamente pelo Juízo de primeiro grau, aumentou a exasperação da pena pela continuidade delitiva, de forma que a pena global restou diminuída [...]. 



    Realmente, não procede a alegação de que a inovação quanto à fundamentação acerca da dosimetria, em sede de apelação exclusiva da defesa, constituiu reformatio in pejus, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o paciente. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 216042 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2022; RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; HC 76.156, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,Primeira Turma, DJ de 8/5/1998; HC 72.527, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995; HC 99.972, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015, este assim fundamentado: 



    [...] o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação ainda que exclusivo da defesa permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 



    [...] 



    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus . Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau ainda que o recurso seja exclusivo da defesa significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...] 



    Em suma, a pena foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente